Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÕES DE CRÉDITO. DEVEDOR. BLOQUEIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA INÚTIL. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.

2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a “sub-máxima” da necessidade e adequação, da medida imposta.

3. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostra útil à real satisfação do credor, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome.

4. Agravo de instrumento desprovido.